Tribunal: TJMT
Processo: 1001561-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001561-30.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEO MARIANO ROHDEN - CPF: 045.862.199-47 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 334.426.571-72 (VÍTIMA), REGIANE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 040.843.771-55 (ASSISTENTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 789.874.071-87 (ASSISTENTE), Sergio Gonçalves Barbosa (ASSISTENTE), ALEXANDRRE LUCIO CARDOSO - CPF: 581.260.071-68 (ASSISTENTE), WELLINGTON FIGUEIREDO MANIERO - CPF: 039.126.911-93 (ASSISTENTE), Diego Mateus Togni (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – PERTINÊNCIA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PELO MAGISTRADO, SALVO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO – RECURSO PROVIDO.

Na primeira fase do rito processual atinente aos crimes dolosos contra a vida, o afastamento das qualificadoras apontadas na denúncia, pelo juiz sumariante, somente é possível quando manifestamente improcedentes. Assim, havendo indícios de que o acusado tentou matar a vítima por motivo fútil, tal circunstância deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1002298-46.2020.8.11.0007 pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que pronunciou
Leo Mariano Rohden
em razão da suposta prática do delito de homicídio tentado.

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pleiteia a inclusão da qualificadora do motivo fútil (Id. n. 74771030).

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 74771047).

Oportunizada a retratação, a magistrada de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 74771037).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 78336995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Leo Mariano Rohden
foi pronunciado em virtude do suposto cometimento do crime tipificado no artigo 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Insatisfeito, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteia a inclusão da qualificadora prevista no inciso II do § 2o do mencionado dispositivo legal.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se assistir razão ao
parquet
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de abril de 2020, por volta das 15h28min, no Terminal Rodoviário na Avenida Ariosto da Riva Neto, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
LEO MARIANO ROHDEN
, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), valendo-se de uma arma branca, impelido por motivação fútil, tentou matar JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, efetuando golpes contra ele, causando as lesões descritas no laudo pericial de fls. 111/115, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o ofendido JOSÉ trabalha como guarda no Terminal Rodoviário situado nesta urbe e, por sua vez, o denunciado
LEO
é morador de rua e habitava aquele local, sendo que já havia ocorrido alguns desentendimentos entre eles relacionados ao uso do banheiro da rodoviária.

Conforme apurado, na data citada, o denunciado
LEO
fez uso do banheiro e, logo após, iniciou uma discussão banal com outros moradores de rua que também habitavam na rodoviária, quando, então, sacou de uma faca e tentou agredir aquelas pessoas, sendo que, em meio ao entrevero, disse ‘agora eu vou pegar o guarda!’.

Ato contínuo, diante das desavenças relacionadas à utilização do banheiro do terminal rodoviário – motivação fútil, o denunciado, portando uma faca, foi em direção ao ofendido, que correu, mas acabou atingido com um golpe em suas costas, na região direita, quando, então, conseguiu adentrar dentro de uma sala e trancar a porta, ao passo que terceiros intervieram e desferiram pauladas contra
LEO
, situações estas que impediram a continuidade da empreitada criminosa e evitou a consumação de seu intento criminoso
” (Id. n. 74769993, p. 2;
sic
).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 74769994, pp. 9-10), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 74769994, p. 15), o laudo pericial de constatação de lesões corporais (Id. n. 74769999, pp. 11-15) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Também se constata a existência de indícios de autoria suficientes para que a ação penal prossiga à etapa do
judicium causae
, tanto assim que o acusado, além de ter confessado a prática do delito, não impugnou a decisão de pronúncia.

Contudo, ao discorrer sobre a qualificadora do motivo fútil imputada na exordial, o eminente magistrado consignou o seguinte:

“
47. Na hipótese sub cogitatione, é imputada ao réu a qualificadora de homicídio cometido por motivo fútil consistente em almejar ceifar a vida do ofendido diante das prévias desavenças relacionadas à utilização do banheiro do terminal rodoviário.

48. No entanto, analisando os depoimentos colhidos denota-se que a circunstância qualificadora é manifestamente improcedente, já que a própria vítima narrou que não tinha nada a ver com a briga, e que essa ocorria era entre terceiros e o acusado, pois esse ‘saiu de dentro do banheiro sem tomar os caras para cima dele para obrigar ele a tomar banho’. Nessa toada, no caso dos autos, verifica-se que a vítima não participou de qualquer desavença com o acusado relacionada à utilização do banheiro, de modo que a discussão ocorreu com pessoas diversas, não sendo a motivação do crime em comento, sendo, portanto, totalmente improcedente a qualificadora anunciada nos autos
” (Id. n. 74771020, pp. 8-9;
sic
).

Nesse particular, a decisão invectivada está em descompasso com o enunciado sumular n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo a qual “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Em delegacia, o ofendido José Pereira dos Santos declarou:

“
QUE labora na rodoviária desta urbe como vigia; QUE no dia do fato estava em seu trabalho, quando chegou um senhor dizendo que queria utilizar o banheiro para tomar banho; QUE o rapaz pagou pelo banho mas pediu para deixar o outro companheiro tomar banho; QUE são três senhores que sempre ficam pela rodoviária, moradores de rua e alcoólatras; QUE dois deles queriam que o suspeito tomasse banho, porém ele disse que não iria; QUE iniciaram uma briga entre eles e apenas ficou observando; QUE o suspeito pegou uma faca de serra que portava em suas coisas pessoais e ficou correndo atrás dos companheiros tentando agredi-los; QUE entraram em vias de fato mas não viu nenhum ser golpeado; QUE um deles saiu correndo para seu lado e o suspeito veio atrás; QUE quando viu o suspeito vindo em sua direção, levantou e correu para um quartinho, porém foi golpeado nas costas antes de entrar; QUE o suspeito lhe atingiu com uma faca de serra pelas costas, na região do ombro; QUE conseguiu entrar e trancou a porta, ligando para a polícia e bombeiro logo em seguida;
QUE antes do suspeito lhe golpear, quando estava correndo atrás dos companheiros, escutou ele gritando ‘agora eu vou pegar o guarda’
; QUE foi encaminhado para o hospital e sabe que o corte foi fechado com três pontos; QUE não sabe indicar o nome dos outros companheiros do suspeito, pois eles são moradores de rua; QUE sabe que após ser golpeado, os outros dois se apossaram de um pedaço de pau e agrediram o suspeito por ter golpeado o declarante
” (Id. n. 74769995, p. 11;
sic
; destaquei).

Em juízo, o ofendido ratificou sua versão do ocorrido, relatando o seguinte:

“
Eu trabalhava na rodoviária, no banheiro. Era guarda, da portaria. Aí tava aí ele tava por ali bebendo, ele e mais dois, bebendo, bebendo. Aí chegou a hora lá que um cara ofereceu um banho pra ele, pra ele tomar um banho, que ele pagava, que ele tava sujo. Aí ele foi, pra tomar o banho. Quando ele entrou lá dentro e saiu, ele saiu lá de dentro, ele não tomou banho, aí os caras foram obrigar ele a tomar banho. Aí a briga foi lá pro fundo da rodoviária, brigando, brigando. Quando eu vi, ele tava com uma faca na mão, correndo atrás do outro, querendo pegar de qualquer jeito, até que um caiu
(ininteligível)
, e veio, e eu sentado, tem a cadeira lá
(ininteligível)
,

minha cadeira, na hora que eu vi que um veio correndo e entrou no quartinho de lá. Entrou nesse quartinho, e ele veio correndo, e
só escutei ele falando ‘agora é o guarda’. Quando ele falou ‘agora é o guarda’, eu tentei correr, ele chegou e acertou a faca aqui
, olha. Na hora que eu abri a porta para empurrar a portinha ele acertou aqui. Pelas costas. E eu escapando dele, fugindo. Aí eu tava lá dentro, todo ensanguentado, escorrendo sangue pela roupa toda, o outro que tava junto comigo saiu.
(...)
Os outros correram atrás dele
” (Id. n. 74771004).

Interrogado pela autoridade policial, o recorrido afirmou:

“
(...)
que está em Alta Floresta desde o mês de janeiro e seu último trabalho foi na Fazenda Nossa Senhora Aparecida onde se machucou e está sem trabalho desde o dia 23 de março de 2020;
(...)
que desde então está parando na Rodoviária na situação de morador de rua;
(...)
que há uns dias atrás o Sr. JOÃO PEREIRA DOS SANTOS ameaçou o interrogando no Terminal Rodoviário com um pedaço de pau, porém não chegou a agredir o interrogando;
(...)
que esse rapaz briga com o interrogando e os outros moradores em situação de rua para impedir de usar o banheiro na Rodoviária sem pagar
;
(...)
que na data do fato havia bebido muita pinga e novamente esse rapaz tentou impedir o interrogando de usar o banheiro e o outro rapaz que estava com o interrogando pagou para o interrogando usar o banheiro e depois que o interrogando saiu do banheiro ocorreu a confusão
;
(...)
que há muitos anos possui essa faca e costuma sempre andar com ela e relata que essa fata não fica na cintura do interrogando, mas num saco onde o interrogando carrega seus pertences;
(...)
que ao sair do banheiro o rapaz que havia pago para o interrogando usar o banheiro começou a humilhar o interrogando e o interrogando começou a discutir com ele e nisso viu que esse rapaz estava vindo também para o lado do interrogando e então o interrogando pegou sua faca e foi pra cima dele e lhe deu um golpe com a faca próximo ao ombro dele e não se recorda quantas vezes golpeou ele, mas acredita que foi umas duas vezes;
(...)
que não tinha a intenção de ferir ninguém, mas perdeu a cabeça e acabou golpeando ele e só parou quando alguém deu duas pauladas na cabeça do interrogando, e sabe dizer que foi algum dos rapazes que estavam com o interrogando que lhe deram a paulada;
(...)
que um rapaz que vende passagens pediu para o interrogando parar e o interrogando parou e se afastou do local indo até próximo ao ponto de táxi da rodoviária e aí chegaram os policiais militares e a princípio se negou a ir para o hospital mas acabou aceitando ser levado para o hospital pois estava sangrando demais
” (Id. n. 74769996, pp. 6-7;
sic
; destaquei).

Perante o juiz sumariante, o recorrido reiterou sua confissão:

“
O ocorrido foi o seguinte. Eu tive um desentendimento no final do ano de dois mil e dezenove contra esse senhor, o senhor José. Inclusive no dia eu tentei registrar um boletim de ocorrência contra ele. Foi antes de eu ir trabalhar na fazenda. Eu estava com febre alta e tirei de dentro da minha bolsa um lençol. Quando ele viu que eu tirei o lençol, ele ameaçou me agredir com esse cassetete, dizendo que ali não era lugar de vagabundo e mais algumas outras coisas. Aí no outro dia eu cheguei inclusive a ir à delegacia, registrar boletim de ocorrência, e não consegui. Aí chamei a Polícia Militar, inclusive foi lá também, nada feito. Aí passou, fui pra fazenda trabalhar, e nessa fazenda, eu tenho problema na perna esquerda, por acidente do fêmur. Acabei levando um pisão de uma vaca na perna direita e tava machucada. O fazendeiro não me prestou a assistência que eu precisava, acabei sem dinheiro, e eu tava na rodoviária aguardando a minha irmã mandar uma passagem de lá do Paraná pra mim ir lá pro Paraná fazer tratamento da minha perna. E nesse dia, eu tava junto com as minhas coisas, a minha bolsa, aguardando, como sempre, a assistente social inclusive tava me acompanhando, eu tomo medicação controlada, esse dia inclusive eu tomei minha medicação, então tava sentado e chegaram esses dois rapazes, moradores de rua, no caso, não sei. Começaram a me perturbar, fui no banheiro tomar banho. Tava o senhor José lá, atendendo. Eu entrei no banheiro, quando eu saí na porta, se as imagens da câmera de segurança tiverem conseguido, ali dá de ver, eles me cercaram na porta. E ali começaram a falar muita coisa pra mim, me agredir verbalmente, falar várias coisas, que eu tomasse banheiro direito, et cetera, né? Aí então eu saí dali pra evitar problema e fui onde tava minha bolsa. Eles foram atrás de mim, os outros dois. Então, eu, correr eu não posso. Infelizmente eu não posso correr por causa da minha perna, entendeu? Aí começaram ameaças por parte dos outros dois, aí eu peguei a faca, que eu sempre carrego junto, até por eu trabalhar em fazenda, ter o hábito de pescar, sempre tenho uma faca junto na minha bolsa. Peguei a faca e, sei lá, acabei perdendo a cabeça, não sei se por estar muito pressionado ali no momento, e tudo o que tava acontecendo ao mesmo tempo, e fui atrás desses dois rapazes, esses que chegaram. Fui atrás deles, quando eu tava indo atrás deles e tava tentando pegar ali perto do banheiro, o senhor José veio pro meu lado. Quando ele caminhou pro meu lado, eu falei ‘uai, então o guarda também, né, não é possível’. Aí fui pra cima dele, e ele correu pro lado da porta. Nesse momento eu acabei perdendo a cabeça de uma forma que, pra ser sincero, eu mesmo até hoje me arrependo, até porque eu nunca tinha machucado ninguém em toda a minha vida, acabei acertando ele com a faca. Quando eu saí, aí ele trancou no banheiro, inclusive eu bati na porta tentando entrar, não consegui abrir, eu saí. Quando eu saí, um desses rapazes que tinham conversado, que eram moradores de rua, me acertou a paulada na cabeça. Quando ele foi dar a segunda paulada, eu acabei espalmando, mas ainda me atingiu
” (Id. n. 74771011).

Constata-se, portanto, a despeito de certas divergências nas narrativas de um e de outro, a existência de indícios suficientes de que a suposta investida do acusado contra a vida da vítima teria decorrido da escalada de uma discussão inicialmente banal, com terceiros, concernente à utilização do banheiro público do terminal rodoviário central de Alta Floresta/MT. Ainda que esse entrevero original não envolvesse diretamente o ofendido, os elementos probatórios até aqui produzidos sugerem que, em algum momento da dinâmica fática, o acusado teria passado a dirigir suas frustrações contra José, o guarda daquele turno, perseguindo-o e o atingindo com um golpe de faca, antes de ser contido por outras pessoas que ali se encontravam.

Diga-se de passagem que, conquanto a própria vítima tenha asseverado que não possuía desavença pretérita com o acusado, a testemunha Sérgio Gonçalves Barbosa, inquirida sob o crivo do contraditório, afiançou o contrário, afirmando ainda que tais desentendimentos decorriam do rigor com que José controlava a entrada de pessoas no banheiro, em cumprimento às normas da Prefeitura Municipal, o que causava desgosto aos moradores de rua que frequentavam o local (Id. n. 74771010).

Nesse contexto, à luz da soberania do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consoante o art. 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República, e por prevalecer na etapa inicial desse rito processual o princípio do
in dubio pro societate
, caberá aos jurados, e somente a eles, decidir se as “
desavenças relacionadas à utilização do banheiro do terminal rodoviário
” constituíram, de fato, o motivo do crime, e se tal motivo deve ou não ser considerado fútil.

Confira-se, a propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, CP – 2. MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – 3.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O RÉU AGIU MEDIANTE SURPRESA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
– RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se as declarações de testemunhas presenciais, põem em dúvida a veracidade da indigitada causa excludente de ilicitude;

2. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o réu praticou a conduta criminosa em face de mera discussão que teve com a vítima;

3.
Havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002573-79.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 12.5.2021; data da publicação: 14.5.2021; destaquei).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para incluir, na pronúncia de
Leo Mariano Rohden
pelo crime de homicídio tentado, a qualificadora do motivo fútil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021